Tribunal: TJMT
Processo: 1021601-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021601-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN - CPF: 054.264.611-04 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1021601-30.2021.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrida:
KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19.
ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DATA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA A RESPEITO DA ALTERAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO

A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
PARCIALMETNE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMETNE
PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorr
ida

KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN
postula reparação por danos morais, alegando o seguinte: a) que contratou
um voo junto à companhia área demanda
da, originariamente programado
para o dia
28/04/2021
, com saída de
Boa Vista
/
RR
às
14
h/
2
0min e chegada em Cuiabá/MT às
20
h
5
0; b) que o referido voo fora cancelado em razão da Pandemia do
COVID 19; c) que
o cancelamento ocorreu
sem qualquer comunicação ou aviso prévio; c) que o voo que deveria ter ocorrido no dia
28/04/2021
fora remarcado para
30/042021
;
d
) em razão desses fatos postula pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3
. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

4
. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia da consumidora acerca do cancelamento, a qual apenas obteve conhecimento da alteração do voo no momento em que se apresentaram para o embarque
,
o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC.

5
. Evidente falha na prestação de serviço das empresas demandadas no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação da consumidora acerca do cancelamento do voo
.

6
. O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem
necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

7
.
Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.

Quantum
indenizatório
fixado

em
R$
1
0
.000
,
00 (
dez
mil reais)

que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

10
.
Sentença parcialmente reformada.

11
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN postula reparação por danos morais, alegando o seguinte: a) que contratou
um voo junto à companhia área demandada, originariamente programado
para o dia 28/04/2021, com saída de Boa
Vista/RR às 14h/20min e chegada em Cuiabá/MT às 20h50; b) que o referido voo fora cancelado em razão da Pandemia do COVID 19; c) que o cancelamento ocorreu sem qualquer comunicação ou aviso prévio; c) que o voo que deveria ter ocorrido no dia 28/04/2021 fora remarcado para 30/042021; d) em razão desses fatos postula pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente

VRG LINHAS AEREAS S.A.
ao pagamento de indenização por danos m
orais no montante de R$
1
0
.000,00
(
dez
mil reais
).

Inconformada, a empresa Recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A.

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja
julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
117394992
), a
Recorrida

KARINE GABRIELLE GONCALVES LIN
,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022